Tribunal: STF
Processo: RE 84731
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
Rejeitam-se os embargos declaratórios quando inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. Não se poderia, em recurso do autor, excluir da condenação uma das Seguradoras sob o fundamento de que, na ocasião, não eram mais responsável pelo seguro.
Embargos declaratórios rejeitados.